Tribunal: STF
Processo: ARE 1431958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA APEOESP. PANDEMIA. COVID-19. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da liberação da retomada das atividades docentes nas redes estadual e municipal de ensino, no âmbito do Município de Guarulhos, estabelecida no Decreto Municipal nº 37.925, de 09 de abril de 2021, mantendo-se o sistema remoto de ensino até o final do período de pandemia, arbitrando-se indenização aos filiados que porventura sejam obrigados a comparecer presencialmente às escolas e às suas famílias, caso lhe ocorra o óbito.



    R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob argumento de perda do objeto e ausência de interesse do autor, em virtude da revogação do Decreto Municipal nº 37.925/2021. Reforma da r. sentença. Ainda que tenha havido a revogação do decreto municipal, persiste o interesse do autor em compelir o Município de Guarulhos a não retomar as atividades presenciais nas escolas no âmbito de sua atuação. Ademais, o novo Decreto Municipal (Decreto nº 38.201/2021), de igual modo, permite a retomada das aulas. Não caracterizada a perda do objeto da ação. Julgamento de mérito nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015. Causa madura para julgamento.



    MÉRITO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Temas ligados à proteção e defesa da saúde, em especial às ações no âmbito do Sistema Único de Saúde, pertencem à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e dos Municípios (art. 198, CF). Art. 30, VIII, da CF, prevê que compete aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Entendimento do E. STF. Visando à tutela coletiva do direito à saúde, a Municipalidade pode adotar as medidas, mesmo que restritivas, que se mostrarem necessárias para o momento de crise que vivemos. O Poder Público tem autoridade e capacidade para verificar tecnicamente a possibilidade de retorno ou não das atividades presenciais de todos os setores, inclusive o da educação, presumindo-se que as decisões são tomadas escoradas em elementos técnicos. Elementos ligados à retomada das atividades presenciais nas unidades escolares envolve elementos ligados ao mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário. Ausência de ilegalidades nos Decretos Municipais que disciplinam a retomada das atividades escolares presenciais. Decreto Estadual nº 65.384/2020 e Resolução SEDUC 11/2021, em consonância com as diretrizes do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020. Precedentes.



    R. sentença afastada. Análise do mérito e decreto de improcedência dos pedidos formulados na inicial.



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 196 e 219 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente